Tribunal: TJDFT
Processo: 0739561-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739561-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALVES CORREA AGRAVADO: NILSA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO ALVES CORRÊA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por NILSA PEREIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de produção de provas adicionais e determinou a conclusão dos autos para sentença (ID 247413479, autos 0706888-08.2024.8.07.0009). O agravante alega, em síntese, que: 1) o juízo reconheceu a necessidade de elucidar fatos controvertidos, mas indeferiu as provas técnicas, testemunhais e médicas requeridas; 2) há cerceamento de defesa, pois a produção das provas requeridas poderiam esclarecer a dinâmica do acidente e a extensão dos danos; 3) a prova técnica do tacógrafo é essencial para aferir a velocidade do veículo; 4) a oitiva de testemunhas presenciais é indispensável para reconstruir os fatos; 5) a perícia médica é necessária para distinguir sequelas do acidente de comorbidades preexistentes; 6) a ausência de instrução inviabiliza o julgamento justo e eficiente; 7) a apelação futura não supre a necessidade de instrução, pois o Tribunal não produz provas em segundo grau; e 8) o indeferimento das provas viola o art. 5o, LV, da Constituição Federal e os arts. 369, 370 e 357, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a produção das provas requeridas e assegurada a possibilidade de juntada de documentos supervenientes. Subsidiariamente, pede a cassação da decisão para que seja reaberta a instrução probatória. Preparo recolhido (ID 76294001). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em sede de apelação. A tese firmada não se amolda ao presente caso, pois o alegado cerceamento de defesa poderá ser analisado posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença será cassada e a ação seguirá os trâmites legais. Ressalte-se ainda que o indeferimento dos meios de prova requeridos, por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável ao réu/agravante. O recurso, portanto, é inadmissível. Ilustrativamente, consignem-se julgados desta Sexta Turma Cível no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. STJ, RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT; Tema 988) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1 .015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. 2. No caso vertente, no entanto, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, em eventual recurso de apelação, de questão relativa à produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida (CPC, art. 371). 3. Agravo interno desprovido.” (TJ-DF 07134560420238070000 1750587, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/08/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/09/2023) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão na qual o MM. Juiz indefere a produção de provas não tem previsão de impugnação no rol art. 1 .015 do CPC e, na demanda em exame, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). II - Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-DF 07198789220238070000 1765466, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/10/2023) – grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator